Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724449-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODMAR JULIO MARIA PINTO DE MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente do teor do Ofício no 2923/20 – 1o JEFAZPUB-DF (ID 21260451) acerca da validade da presente requisição de precatório e da revogação da decisão que tinha determinado o seu cancelamento. 2. Diante da inexistência de pedido pendente de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto